Tribunal: TJES
Processo: 5028235-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028235-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PEDRO GUILHERME DE SOUZA FILHO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 01/04/2022 ACESSOU SUA CONTA CORRENTE E DETECTOU 03 TRANSAÇÕES SUSPEITAS. APÓS CONTATO COM SUA GERENTE SE DESLOCOU ATÉ A AGÊNCIA DE LARANJEIRAS PARA PROCURAR O GERENTE DA AGÊNCIA CONFORME RECOMENDAÇÃO. APÓS LOCALIZÁ-LO, BOTOU AMBOS OS GERENTES PARA SE COMUNICAREM ATÉ QUE FOI CONDUZIDO ATÉ UMA ATENDENTE PARA REALIZAR DOS DÉBITOS, BLOQUEIO E TROCA DAS SENHAS. FOI INFORMADO DURANTE A CONTESTAÇÃO QUE SERIA NECESSÁRIO AGUARDAR ATÉ O DIA 04/04/2022 PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO. NO DIA MARCADO, O REQUERENTE RETORNOU A AGÊNCIA, NA QUAL A ATENDENTE LHE INFORMOU DE QUE A CONTESTAÇÃO ESTAVA PRONTA E QUE ENTRARAM EM CONTATO PARA SE POSICIONAR QUANTO AO FATURAMENTO. NO DIA 08/04/2022, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA ATENDENTE INFORMANDO QUE OS VALORES NÃO SERIAM DEVOLVIDOS. APÓS PESQUISAS, DESCOBRIU QUE O BANCO PODERIA TER REALIZADO MEDIDAS PARA EVITAR A SITUAÇÃO, FICANDO IRRITADO EM RAZÃO DA IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA OCORRIDA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANOS MATERIAIS EM R$8.490,00 E DANOS MORAIS EM R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$8.490,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E NO PAGAMENTO DE R$4.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS QUE APONTAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO, VISTO A FALHA NA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E NO ATENDIMENTO REALIZADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)